Tribunal: TJPA
Processo: 0003230-91.2016.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003230-91.2016.8.14.0012

APELANTE: ELK MENDES GONCALVES

APELADO: MUNICIPIO DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ABANDONO DE CARGO POR APROVADO DENTRO DAS VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação interposta por candidato aprovado em 5º lugar no concurso público regido pelo edital n.º 001/2013/PMC, para o cargo de Técnico Agropecuário, com lotação na sede do Município de Cametá. Foram convocados os 4 primeiros colocados, sendo que um deles teria abandonado o cargo. O apelante pleiteou a concessão de segurança para garantir sua nomeação em razão do alegado abandono de cargo por candidato melhor classificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital tem direito líquido e certo à nomeação diante do abandono do cargo por um dos aprovados dentro do número de vagas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito à nomeação, que somente se transmuda em direito líquido e certo em hipóteses excepcionais, como a preterição arbitrária e imotivada pela Administração.

4.

A alegação de abandono de cargo por parte de candidato aprovado dentro das vagas exige comprovação inequívoca da vacância formalizada nos moldes legais, mediante regular procedimento administrativo, o que não ocorreu no caso.

5.

A jurisprudência do STF e do STJ é firme no sentido de que, sem a comprovação de preterição ou vacância formal, não se configura direito subjetivo à nomeação para candidatos fora do número de vagas.

6.

A contratação de servidores temporários durante a vigência do certame não caracteriza, por si só, a existência de vagas efetivas ou a preterição de candidatos do concurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O candidato aprovado fora do número de vagas possui apenas expectativa de direito à nomeação.

2.

A vacância de cargo em razão de abandono por candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser formalmente comprovada por procedimento administrativo para gerar direito à nomeação de candidatos excedentes.

3.

A ausência de preterição arbitrária e a inexistência de vacância formalizada impedem o reconhecimento de direito líquido e certo à nomeação de candidato fora do número de vagas.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de agosto de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

APELAÇÃO Nº 0003230-91.2016.8.14.0012

APELANTE: ELK MENDES GONCALVES

APELADO: MUNICIPIO DE CAMETA

RELATOR: DES. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ELK MENDES GONCALVES em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Cametá que denegou a segurança no Mandado de Segurança impetrado em face de ato coator atribuído ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ.

Na origem, o impetrante alegou que foi classificado na 5ª colocação no Concurso Público ofertado pelo edital n.º 001/2013/PMC para o cargo de Técnico Agropecuário, com lotação na sede do município de Cametá.

Aduziu que a Prefeitura convocou para posse no referido cargo, os aprovados e classificados até a 4ª colocação na lista geral dos aprovados ao cargo, sendo que, dentre os convocados, houve um candidato que abandonou o cargo e a prefeitura municipal não convocou os demais classificados, o que teria prejudicado ao Impetrante/Apelante, que era o próximo na lista de convocação, por estar na 5ª colocação dentre os aprovados no certame.

O Juízo de 1º grau denegou a segurança, nos seguintes termos:

A autoridade coatora prestou informações em que defende a regularidade da contraindicação do impetrante, tendo sido apresentadas razões concretas para tanto.

O Juízo de 1º grau concedeu a segurança, nos seguintes termos:

“(...)
Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar Assim, não há que se falar em direito subjetivo daquele que ficou apenas no cadastro de reserva, figurando apenas como mera expectativa do direito. Nesse sentido, o pedido do Autor está em dissonância com o entendimento das legislações pátrias e dos tribunais superiores, pois a declaração de abandono de cargo juntada nos autos, não é suficiente para comprovar a vacância do mesmo.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DENEGO a Segurança pretendida, e consequentemente, DECRETO EXTINTO O PROCESSO com resolução DO MÉRITO, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil..

O apelante, genericamente e com escrita de difícil compreensão, defende a reforma da decisão guerreada, alegando que comprovou o abandono de cargo pelo ocupante do 4º lugar no concurso e que a administração pública não adotou o procedimento administrativo necessário para declarar a vacância do cargo, prejudicando de tal maneira o direito líquido e certo do recorrente.

O Município de Cametá apresentou contrarrazões ao recurso em que defende o desprovimento da apelação (Id. 10852892 e Id. 10852893).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação (Id. 12775043).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

APELAÇÃO Nº 0003230-91.2016.8.14.0012

APELANTE: ELK MENDES GONCALVES

APELADO: MUNICIPIO DE CAMETA

RELATOR: DES. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e recebo a remessa necessária.

A
questão controvertida diz respeito a pretensão do Apelante de em ser convocado para o cargo de Técnico em Agropecuária, tendo em vista que foram ofertadas convocados os 4 primeiros colocados e um deles teria abandonado o cargo, gerando desta forma seu direito à convocação, ainda que tenha sido classificado fora do número de vagas.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores se alinha no sentido de que

o candidato aprovado fora do número de vagas tem mera expectativa de direito, o qual poderá se transmudar em direito e líquido e certo em certas situações excepcionais.

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

2. Hipótese em que a parte agravante foi aprovada fora do número de vagas previstas no edital de concurso público para determinado cargo, não havendo a configuração de nenhuma situação de preterição a ensejar o direito à nomeação.

3. Diante da impossibilidade de inovação recursal, é inviável que, sob a alegação de omissão no julgado, sejam ventilados argumentos inéditos, com o objetivo de rediscussão da matéria.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no RMS 66.000/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 25/11/2021)”

Todavia, o caso em apreço, o Apelante não logrou se desincumbir do ônus que lhe competia de comprovar a ocorrência de uma das situações excepcionais ensejadoras da transmudação da mera expectativa de direito em direito líquido e certo (art. 373,I, do CPC/2015), ou seja, não conseguiu demonstrara vacância do cargo, pois a declaração de abandono de cargo não é capaz, por si só, de comprovar que houve o procedimento administrativo adequado para declarar o afastamento definitivo do servidor do cargo.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

DES. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 27/08/2025